Tribunal: TJES
Processo: 0044698-69.2013.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044698-69.2013.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALEXSANDRA MIRANDA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 531 DO STJ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos indevidamente à servidora por erro da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 979 do STJ e à prova de boa-fé da servidora; (ii) estabelecer se existe contradição interna no julgado quanto à natureza do erro administrativo e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para o simples reexame da causa.

4)
O acórdão embargado enfrenta diretamente a questão da boa-fé ao consignar a inexistência de prova que a macule ou indique contribuição da servidora para o equívoco administrativo.

5)
A moldura fática do caso se ajusta ao Tema 531 do STJ, pois o pagamento de proventos integrais decorreu de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela autarquia previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema 979 do STJ relativo a erro operacional.

6)
A existência de contraditório no processo administrativo de revisão não altera a natureza do erro original cometido pela Administração no enquadramento jurídico do benefício.

7)
A conclusão pela irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé exclui, por consequência lógica, a configuração de enriquecimento sem causa.

8)
A manutenção da sucumbência, a cargo do IPAJM, justifica-se pelo fato de a autarquia ter sucumbido na pretensão principal relativa à manutenção dos descontos, sendo o provimento parcial da apelação restrito à adequação de consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor público quando o pagamento indevido decorre de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração (Tema 531/STJ).

2. A revisão administrativa do ato não transmuda a natureza do erro jurídico originário para fins de repetição de indébito.

3. Inexistindo prova de má-fé ou influência do beneficiário no erro administrativo, presume-se a boa-fé que veda a restituição de verbas alimentares.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito quando os fundamentos da decisão constam de forma clara e coerente no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531; STJ, Tema 979.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Sobre a alegada omissão relacionada à boa-fé da servidora e ao Tema 979 do STJ, o acórdão enfrentou diretamente a questão ao consignar que "inexiste nos autos elemento de prova que afaste a boa-fé da servidora", in verbis:

“A esse respeito, sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese (Tema 531) de
ser incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração
.

[...]

Como se depreende, a conclusão externada no precedente teve por base a ponderação de valores, em que
a segurança jurídica e a boa-fé do administrado prevalecem sobre a estrita legalidade, mormente quando o equívoco parte exclusivamente do ente público.

No caso, observa-se que a documentação acostada, em especial o Ofício nº 691/SFR/IPAJM/2012 (fl. 28), demonstra que o pagamento dos proventos integrais decorrera de ato da autarquia previdenciária, que posteriormente revisou o enquadramento jurídico do benefício.

Inexiste elemento de prova que macule a boa-fé da servidora ou que indique ter ela contribuído ao erro
”.

Ficou consignado que o caso se amolda ao Tema 531/STJ (erro de interpretação), afastando expressamente a aplicação por analogia do Tema 979/STJ (erro operacional/material).

Relativamente à tese de contradição interna no acórdão, saliente-se que a existência de contraditório no processo administrativo de revisão não altera a natureza do erro original cometido pela Administração.

O acórdão reconheceu que houve erro da Administração no enquadramento jurídico do benefício, circunstância suficiente para incidência do Tema 531 do STJ.

Não há incompatibilidade entre reconhecer o erro administrativo e concluir pela irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.

Saliente-se que a conclusão de inexistência de má-fé exclui, por consequência lógica, a configuração de enriquecimento sem causa.

A decisão colegiada estabelece que o parcial provimento do recurso ocorreu apenas para adequar os consectários legais, de modo que o
IPAJM
sucumbiu na pretensão principal (manutenção dos descontos), circunstância que não demanda a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de

de
claração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.